Tribunal: STF
Processo: RE 1250992
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 90-91): 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTOS DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA ESTADUAL. 
    PLEITO DO DEINFRA VISANDO À OBRIGAÇÃO DE ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO. AUTARQUIA ESTADUAL QUE TEM COMPETÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM, A SEGURANÇA, O MEIO AMBIENTE E O INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. EXEGESE DA LEI N. 13.516/05. MEDIDA QUE NÃO INTERFERE DIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE NACIONAL. 
    É possível se exigir a assinatura do Termo de Permissão Especial de Uso para ocupar as faixas de domínio, na medida em que o Deinfra tem, por lei, a prerrogativa de resguardar a ordem, a segurança, o meio ambiente e o interesse público no âmbito das faixas de domínio de rodovia estadual. 
    REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA PARTICULAR. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA JÁ LEVADA A JULGAMENTO PELO STF. DESNECESSIDADE DE SUBMETER A MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. EXEGESE DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 
    O posicionamento firmado atende à forma constitucional devida, preceituada no art. 97 da CRFB/88 e na Súmula Vinculante n. 10 do STF, a permitir a aplicação por este órgão fracionário, por força do parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil ("Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão"), na medida que a inconstitucionalidade da cobrança da contrapartida em comento foi julgada pelo STF.
      SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE AS PARTES. EXEGESE DOS ARTS. 20, § 2º E 21, AMBOS DO CPC. ISENÇÃO DE CUSTAS PELO DEINFRA PREVISTA NO ART. 35, H, DA LCE 156/97. 
    1. "[...] VI. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos os encargos de sucumbência (despesas processuais e honorários advocatícios), a teor do caput do art. 21 do Código de Processo Civil, aplicando-se a Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça (...)" (TJSC, AC n. 2011.048602-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 17.10.11)
    2. O art. 35, alínea "h", da LCE 156/97 dispõe que: "são isentos de custas e emolumentos: o processo em geral, no qual tenha sido vencida a Fazenda do Estado e dos municípios, direta ou por administração autárquica, quanto a ato praticado por servidor remunerado pelos cofres públicos".
    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA DETERMINAR AO RÉU QUE ASSINE O TERMO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO.”
    Os embargos de declaração opostos pela PETROBRÁS S.A. foram rejeitados (eDOC 4, p. 115).
    No recurso extraordinário interposto pelo DEINFRA, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 13):
    “Consoante se depreende do v. Acórdão prolatado, o Tribunal proveu, em parte o Recurso do DEINFRA para determinar a necessidade de firmar Termo de Permissão de Uso e, no entanto, julgou inconstitucional a Lei nº 13.516 de 2005 no que diz respeito a cobrança pelo uso do espaço. 
    O fato do Juízo "a quo " não ter se pronunciado sobre o tipo de uso pretendido pela empresa e a natureza do bem público ocupado constitui clara omissão, pois pressuposto elementar para a avaliação da matéria, já que a natureza do espaço e o tipo de utilização é que podem definir a possibilidade da cobrança pelo mesmo ou, definitivamente, afastá-la. A decisão, no entanto, abriu mão de tal análise, declarando inconstitucional a cobrança para o uso de um espaço público cuja natureza é transformada quando utilizado para um fim diferente ao que se presta.
    Definitivamente, a possibilidade de cobrança pelo uso especial de bem público não foi analisado, mas sim, a cobrança pelo uso de bem comum do povo, o que não pode ser considerado no presente caso.” 
    Já no recurso extraordinário interposto pela PETROBRÁS S.A., com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 20; 21; 22; 93, IX; e 177, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 5, p. 78):
    ”Os Oleodutos são utilizados essencialmente para a transporte de petróleo e derivados - portanto, atividade de natureza pública e de interesse coletivo. Tais serviços são explorados, regulados e de competência exclusiva da União Federal. 
    Portanto, totalmente claro no presente caso a usurpação da competência federal pela Lei Estadual nº 13.516/2005 haja vista que a mesma extrapola a competência conferida pelos artigos 20, 21, 22 e 176, da Constituição Federa, ao legislar de forma transversa sobre a atividade de petróleo e seus derivados, matéria submetida exclusivamente à competência da União Federal, por expressa determinação constitucional. 
    Assim, verifica-se irretorquível a violação a direito federal também nesta etapa, devendo esta Colenda Corte se pronunciar a fim de espancar a contrariedade aos artigos 20, 21, 22 e 176, da Constituição Federal, afastando a obrigatoriedade da Recorrente em assinar junto à Recorrida o Terma de Permissão de uso.” 
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 94-99):
    “De início, cumpre ressaltar que a competência do DEINFRA para gerenciar as faixas de domínio decorre das disposições da Lei Estadual n. 13.516/05, que trata da "exploração da utilização e da comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares". 
    Esta lei, em seu art. 1º, parágrafo único, atribui ao DEINFRA a sendo, legitimado para "resguardar a ordem, o interesse públicos, a segurança de pessoas e do meio ambiente, evitando a agressão ao meio antrópico, bem como ao tráfego de veículos de qualquer espécie" (art. 3º da Lei n. 13.516/05), como é o caso. 
    O art. 2º, por sua vez, estabelece que "A comercialização do uso a que se refere o artigo anterior tem por objetivo disciplinar e estabelecer critérios para toda e qualquer instalação de equipamento subterrâneo, aéreo ou de mobiliário de fixação ao solo, compreendido todo tipo de serviço público, além daqueles com exposição, indicativo ou finalidade publicitária". 
    Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual n. 382/07, que dispõe sobre a organização DEINFRA, estabelece que, dentre as principais atribuições daquele órgão, está a de "regulamentar e autorizar as ocupações de terrenos e as edificações por terceiros, a construção de acessos ou o uso de travessias de qualquer natureza, em áreas de domínio da infra-estrutura do Estado" (art. 3º, V). 
    Assim, considerando que a responsabilidade para gerir a utilização das faixas de domínio e áreas adjacentes às rodovias estaduais de Santa Catarina é do Deinfra, pode-se dizer que a atuação do apelante traduz-se no verdadeiro exercício do poder de polícia, que se concretiza com a imposição de certas condutas aos administrados e aos interessados pela exploração daquelas áreas, a fim de reprimir atos lesivos e exigir dos administrados a observância de suas obrigações de fazer ou não fazer insculpidas na legislação. 
    (…)
    Percebe-se que a finalidade da lei estadual é, dentre outras, resguardar a ordem, a segurança, o meio ambiente e o interesse público no âmbito das faixas de domínio de rodovia estadual, não havendo que se falar em possível usurpação de competência para legislar sobre o setor de energia elétrica (que não é o caso dos autos), ou de jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia de que trata o art. 22, II. Da CRFB. 
    (…)
    Desse modo, o posicionamento firmado atende à forma constitucional devida, preceituada no art. 97 da CRFB/88 e na Súmula Vinculante n. 10 do STF, a permitir a aplicação por este órgão fracionário, por força do parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil ("Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão'), na medida que a inconstitucionalidade da cobrança da contrapartida em comento foi julgada pelo STF. 
    Assim, considerando-se que a atuação do Deinfra, como acima dito, decorre do poder de polícia e das prerrogativas conferidas pela Lei n. 13.516/05, deve ser dado provimento parcial ao recurso e à remessa, tão somente para compelir a Petrobrás Transporte S/A a assinar o Termo de Permissão Especial de Uso, conforme estabelece a Lei Estadual n. 13.516/05 devendo fazê-lo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.” 
    Como se depreende dos fundamentos que constam das ementas dos acórdãos recorridos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 13.516/05; e Lei Complementar Estadual 382/07), além das normas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. Contrato de permissão de uso entre concessionária e empresa de telefonia. Uso compartilhado de faixa de domínio adjacente às rodovias. Modificação dos valores devidos em razão da relação contratual. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 798.102-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Permissão para uso de espaço público. Critérios socioeconômicos. 3. Compatibilidade vertical entre lei e regulamento locais. Ofensa constitucional indireta. Razões recursais dissociadas da decisão recorrida. Súmulas 279, 280 e 287. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.065-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2014).
     Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente